Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006304-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES CAMPOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.636.187/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006304-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO ALVES CAMPOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução fundada em cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão do feito executivo, no qual o agravante alega abusividade de encargos contratuais, excesso de execução e risco de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegação de abusividade contratual e risco de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera alegação de abusividade de encargos moratórios não afasta a mora, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

O afastamento da mora e a concessão de efeito suspensivo aos embargos exigem, cumulativamente, demonstração da probabilidade do direito, alinhamento com jurisprudência consolidada e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

A ausência de depósito do valor incontroverso ou de caução idônea impede a concessão do efeito suspensivo pretendido.

A pretensão recursal possui natureza satisfativa e se confunde com o mérito da ação revisional, demandando dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

Inexiste ilegalidade, arbitrariedade ou abuso na decisão agravada, que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:

A alegação de abusividade de encargos moratórios não afasta a mora do devedor.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

A ausência desses requisitos impede a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC/1973, art. 543-C; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, 2a Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; TJSP, Apelação Cível no 1007221-13.2023.8.26.0066, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006304-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO ALVES CAMPOS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO ALVES CAMPOS
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução n. 1000515-16.2026.8.11.0037,
em trâmite perante o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Sustenta que a execução tem como fundamento duas Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelo agravante na condição de representante legal de sociedade individual de advocacia, bem como na qualidade de avalista pessoal das referidas operações.

Relata que o financiamento foi destinado à aquisição e implementação de sistema de energia solar para a unidade profissional, tendo sido inicialmente adimplido de forma regular.

Afirma que, em razão de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis, consistentes no encerramento abrupto de contratos de prestação de serviços advocatícios, sua capacidade financeira restou severamente comprometida, ocasionando a inadimplência.

Argumenta que, antes da judicialização da demanda executiva, buscou reiteradamente a renegociação da dívida, apresentando propostas concretas de pagamento e parcelamento, as quais teriam sido recusadas pela instituição financeira, sob a imposição de condições reputadas excessivamente onerosas.

Alega que opôs Embargos à Execução, nos quais demonstrou a existência de abusividade dos encargos contratuais e excesso de execução, sustentando a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e atualização monetária vinculada à taxa CDI, o que teria resultado em crescimento exponencial do débito.

Aduz que, não obstante a plausibilidade das teses defensivas, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo, determinando seu regular prosseguimento.

Sustenta que estão presentes os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da possibilidade de atos constritivos, como bloqueio de ativos financeiros e penhora de bens.

Argumenta que o prosseguimento da execução poderá ocasionar prejuízos graves e de difícil reparação, especialmente diante da elevada probabilidade de revisão do quantum exequendo ao final do julgamento dos embargos.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da execução, inclusive de eventuais atos constritivos, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória agravada.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte agravante faz jus a assistência judiciária, conforme certidão id. 346175874.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id.

346286857.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO ALVES CAMPOS
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução n. 1000515-16.2026.8.11.0037
, em trâmite perante o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Narra o agravante que a execução tem origem em cédulas de crédito bancário firmadas para financiamento de sistema de energia solar, alegando que, em razão de circunstâncias supervenientes, tornou-se inadimplente.

Sustenta a existência de abusividade nos encargos contratuais e excesso de execução, defendendo o preenchimento dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, ao argumento de risco de constrição patrimonial e probabilidade do direito invocado.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

No julgamento do

Resp no 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2a Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3o § 1o do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Com efeito, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetuado o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestado caução suficiente para resguardar o interesse da parte agravada.

Outrossim, cumpre destacar que a pretensão deduzida em sede recursal possui natureza satisfativa e se confunde, em grande medida, com o próprio mérito da ação revisional, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória, sob pena de indevido esgotamento da controvérsia em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, verifico que a decisão agravada foi proferida em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso que justifique sua reforma.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026